Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701788-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MIRANDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 43136242. Os pedidos voltados para cumprimento da decisão devem ser formulados no juízo de origem, na forma da decisão objeto do ID 42920885. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.